Tribunal: TJPA
Processo: 0806349-53.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806349-53.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MARIA SONIA RODRIGUES SANTANA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806349-53.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: MARIA SÔNIA RODRIGUES SANTANA (ADVOGADO: ANDREY DOS SANTOS LOPES)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PENAL E PROCESSUAL PENAL - REVISÃO CRIMINAL – ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO –
NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
– NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. A
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. N
ão cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova Apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
Não conhecimento. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806349-53.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL - SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: MARIA SÔNIA RODRIGUES SANTANA (ADVOGADO: ANDREY DOS SANTOS LOPES)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -

Tratam

os

presentes

autos

de

Revisão

Criminal
proposta

por

Maria

Sonia
Rodrigues

Santana,

com

fundamento

no

art.

621,

I
,
do

Código

de

Processo

Penal,
objetivando desconstituir decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, em que foi condenada à
pena de

4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, com cumprimento inicial em regime
fechado, pela prática do crime tipificado no art.

33,

caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Regime de cumprimento da pena alterado para o semiaberto, em razão do Acórdão nº 113.040, que reformou parcialmente a decisão de primeiro grau.

Aduz a Requerente que a sentença teve por base unicamente os depoimentos das testemunhas de acusação, policiais civis. Alega que no dia dos fatos apenas foi receber uma encomenda de roupas, desconhecendo que o pacote continha drogas, o que levaria ao erro de tipo. Informa que as provas produzidas nos autos não foram capazes de demonstrar os fatos constantes na denúncia. Aduz ainda que os depoimentos colhidos

pelos

policiais não estão em harmonia com as demais provas dos autos
, eis que não há qualquer outra prova que
aponte a materialidade do crime. Além disso, nega que
t
enha cometido tal ilícito
. Enfim, pretende o deferimento da gratuidade da justiça e a cassação da sentença com sua consequente absolvição.

C
ertidão de trânsito em julgado, ID-9320010.

Parecer ministerial pela improcedência da revisão criminal – ID-10075160.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém,

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0806349-53.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: MARIA SÔNIA RODRIGUES SANTANA (ADVOGADO: ANDREY DOS SANTOS LOPES)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -

Tratam

os

presentes

autos

de

Revisão

Criminal
proposta

por

Maria

Sonia
Rodrigues

Santana,

com

fundamento

no

art.

621,

I
,
do

Código

de

Processo

Penal,
objetivando desconstituir decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, em que foi condenada à
pena de

quatro anos e dois meses de reclusão, com cumprimento inicial em regime
fechado, pela prática do crime tipificado no art.

33,

caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Regime de cumprimento da pena alterado para o semiaberto, em razão do Acórdão nº 113.040, que reformou parcialmente a decisão de primeiro grau.

Aduz a Requerente que a sentença teve por base unicamente os depoimentos das testemunhas de acusação, policiais civis. Alega que no dia dos fatos apenas foi receber uma encomenda de roupas, desconhecendo que o pacote continha drogas, o que levaria ao erro de tipo. Informa que as provas produzidas nos autos não foram capazes de demonstrar os fatos constantes na denúncia. Aduz ainda que os depoimentos colhidos

pelos
policiais não estão em harmonia com as demais provas dos autos
, eis que não há qualquer outra prova que aponte a materialidade do crime. Além disso, nega que t
enha cometido tal ilícito
. Enfim, pretende o deferimento da gratuidade da justiça e a cassação da sentença com sua consequente absolvição.

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50
.

Observo que todas as alegações da ora Requerente já foram rechaçadas em sede de Apelação e pretende agora, em Revisão Criminal, rever matéria já decidida, sem apontar fatos novos. Desta forma,
não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada de inocência da ré ou de sentença contrária à evidência dos autos.

Ademais, a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, o que não apontou a ora Requerente.

Ressalto ainda que
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória e no v. Acórdão. Constato que a ré não aponta qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório. Desta forma, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Ademais, verifico a pretensão de rediscutir o conjunto probatório produzido na instrução criminal, já analisado na sentença e no v. Acórdão, não sendo cabível em sede revisional.

Portanto,
tenho que sua real intenção é obter a reavaliação das provas produzidas nos autos, a fim de que a elas seja dada valoração diversa da já atribuída, o que é vedado em Revisão Criminal.

Por fim, destaco que
a ação revisional não se trata de recurso, logo, não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA
PENA
PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO
CPP
. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes.
2. Inclusive no que diz respeito à
dosimetria da pena
, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (destaquei)

Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal, eis que não preenche os requisitos do art. 621 do CPP.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 27/02/2023